Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003221-59.2021
AGRAVANTE: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME, IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME.
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos.
Conforme certidão de Id. 77740958 - Pág. 1, fora juntada guia de agendamento.
Desse modo, intime-se a recorrente para que apresente o comprovante de pagamento, no prazo de três dias, em seguida, ao Dejaux para certificar o recolhimento da guia.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator